Tribunal: TJES
Processo: 5008127-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008127-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA MARCAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPOSTA DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO DE APFD.
QUESTÃO PREJUDICADA.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em face de suposto constrangimento ilegal atribuído ao Chefe do Setor de Distribuição do Fórum Criminal de Vitória/ES, em razão de alegada demora injustificada na distribuição do auto de prisão em flagrante, o que teria violado a ampla defesa e o direito de petição à liberdade. Os impetrantes sustentaram ausência de fundamentos para a prisão preventiva, alegando condições pessoais favoráveis e requerendo, liminarmente, a revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a alegada demora na distribuição do APFD configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão; (
ii
) avaliar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O auto de prisão em flagrante foi regularmente distribuído em 02/06/2025, o que torna prejudicada a alegação de constrangimento por ausência de distribuição do APFD.
A prisão preventiva encontra respaldo legal e constitucional quando fundamentada na prova da materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
A decisão que manteve a custódia cautelar expôs elementos concretos que demonstram a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, especialmente a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, além de circunstâncias que indicam finalidade de mercancia e risco de reiteração delitiva.
Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e a gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, II e § 6º, 312, 313, I, e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 26/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO OLIVEIRA MARÇAL
, em virtude de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
CHEFE DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO FÓRUM CRIMINAL DE VITÓRIA
, o qual, supostamente, teria deixado de distribuir, de forma indevida, o processo referente a réu preso (APFD nº 0000978-32.2025.8.08.0024), transcorrido mais de um mês desde a realização da audiência de custódia, em prejuízo à ampla defesa e à apreciação de eventual pedido de liberdade.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 13852504), o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 27 de abril de 2025, sendo que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva restou fundamentada apenas na variedade de drogas apreendidas, “apesar do acusado ser primário, de bons antecedentes, possuir trabalho lícito, não ser uma grande quantidade de entorpecentes para o tipo penal e não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça, contrariando a jurisprudência consolidada pelo STJ”.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, bem como as condições pessoais favoráveis, os impetrantes requereram, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus
boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum
in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia (ID 70411555 dos autos originários). Confira-se:

“(...). no dia 25 de abril de 2025, por volta das 23h20min, na Avenida Dante Michelini, Bairro Aeroporto, nesta cidade de Vitória/ES, o denunciado trazia consigo, transportava e guardava entorpecentes com a finalidade de mercancia, especificamente 21 (vinte e uma) porções de maconha, sendo 8 (oito) buchas, 6 (seis) envelopes grandes e 7 (sete) envelopes pequenos, 1 (um) papelote de cocaína, 1 (um) comprimido de ecstasy, 6 (seis) buchas de haxixe e 27 (vinte e sete) embalagens tipo
‘pack’
contendo substância esverdeada similar à maconha, além de 23 (vinte e três) isqueiros, 23 (vinte e três) papéis de seda, um aparelho celular Apple iPhone preto e R$ 106,00 (cento e seis reais) em espécie, em cédulas fracionadas.

Extrai-se do procedimento investigativo que o denunciado, ao avistar a blitz da Operação ‘Lei Seca’, empreendeu fuga conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, realizando manobra brusca e acessando a contramão da via marginal. Foi perseguido e, posteriormente, abordado pela guarnição da Polícia Militar, momento em que se constatou que não possuía habilitação para dirigir.

Durante busca pessoal e inspeção da bolsa de entregas, foram encontradas as substâncias ilícitas já descritas, acondicionadas de forma típica à comercialização, além do dinheiro fracionado e apetrechos relacionados ao tráfico, como isqueiros e papéis de seda.

Pela leitura dos autos, verifica-se que todas as circunstâncias do flagrante — a diversidade, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga, o local, o horário, a fuga da blitz e os objetos apreendidos — confirmam tratar-se de ato de tráfico ilícito de entorpecentes, e não de mero porte para consumo.

Ou seja,
primo ictu oculi,
a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, bem como as demais circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ademais, ressalte-se que o APFD nº 0000978-32.2025.8.08.0024, foi distribuído no dia 02 de junho do corrente ano, tramitando regularmente perante o juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, estando prejudicada a impetração quanto a este pedido (distribuição do auto de prisão em flagrante).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)